Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0706785-91.2025.8.07.0000 PACIENTE: PAULO GABRIEL MEDEIROS MOREIRA IMPETRANTE: VALTER PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VALTER PEREIRA DE SOUZA em favor de PAULO GABRIEL MEDEIROS MOREIRA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, e mantida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, onde tramita o processo que lhe imputa a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em suas razões, o impetrante, em resumo, alega que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente é desproporcional e que não estão presentes os requisitos que autorizariam a medida. Registra as condições pessoais favoráveis do custodiado e destaca a ausência de condenação anterior, para reforçar a tese de que o seu estado de liberdade não representa risco à ordem pública. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que seja relaxada a prisão preventiva, aplicando-lhe, se o caso, a medida cautelar diversa. Pugna, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante, bem como a decisão que manteve a segregação. O Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, fundamentou que (id 225235983, dos autos de n. 0706271-38.2025.8.07.0001): (...) A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida relevante quantidade de drogas de diversas espécies (uma porção de maconha com a massa de 43,13 gramas, uma porção de maconha com a massa de 0,29 gramas, uma porção de maconha com a massa de 29,17 gramas, uma porção de maconha com a massa de 14,56 gramas, uma porção de maconha com a massa de 0,13 gramas, 23 selos de LSD com a massa de 0,37 gramas, uma porção de cocaína com a massa de 1,28 gramas, uma porção de MDA com a massa de 3,61 gramas, uma porção líquida de maconha com a massa de 402,82 gramas, uma porção de resina de maconha com a massa de 0,60 gramas, 15 selos de LSD com a massa de 0,17 gramas, 22 selos de LSD com a massa de 0,36 gramas, 20 selos de LSD com a massa de 0,32 gramas). Trata-se de investigação policial que culminou com a expedição de mandado de busca e apreensão (PJe. no 0756481 30.2024.8.07.0001 - Medida Cautelar no 111/2024 5a' DP) para o endereço do autuado. Isto porque, de acordo com as investigações, o autuado seria o fornecedor de drogas de um outro traficante, o qual foi preso há alguns meses e teve o celular apreendido e periciado, denotando que o autuado teria vendido drogas para esse outro traficante. O autuado também comercializaria drogas por meio da internet, possuindo cardápio com diversas drogas destinadas à venda (maconha. LSD, cocaína. skunk e MDM). Na residência do autuado foram encontradas e apreendidas, além de drogas de diversas espécies, grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 15.659,00), além de diversos instrumentos compatíveis com a produção e comercialização de drogas, sendo que até uma estufa para o plantio de maconha foi apreendido no local. A situação prisional do autuado poderá ser melhor analisada pelo juízo natural, à luz dos elementos constantes no inquérito policial e/ou processo cautelar que ensejou na expedição do mandado de busca e apreensão, ocasião em que não só os elementos constantes do auto de prisão em flagrante, mas também aqueles, poderão ser aferidos pelo juízo, mormente porque, neste ato, o magistrado não teve acesso aos processos sigilosos. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ao reexaminar a custódia cautelar, o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal consignou que (id 226735181, dos autos de n. 0706271-38.2025.8.07.0001): (...) No que concerne à prisão preventiva de PAULO GABRIEL MEDEIROS MOREIRA, verifica-se que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na decisão proferida em 09.02.2025, por ocasião da audiência de custódia (id. 225237372), de modo que a mantenho, por ora, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. Da leitura dos documentos acostados aos autos, verifica-se que há elementos suficientes a apontar não só a materialidade do crime, como também os indícios da autoria, e o contexto do flagrante e da investigação policial levam a crer que o paciente teria vendido drogas para outro traficante, preso há alguns meses. Quanto ao perigo que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, questionado pela Defesa, ao menos neste momento processual, está também devidamente demonstrado, afinal, como ressaltado no decreto prisional, a despeito da primariedade do paciente, a expressiva quantidade e diversidade de drogas (maconha, cocaína, LSD e MDMA), algumas de natureza extremamente prejudicial, apontam a gravidade concreta dos fatos praticados e trazem em si a presunção de reiteração criminosa. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator